Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708471-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARCISIO ARAUJO SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por NARCISIO ARAUJO SOUSA (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária de indenização por danos materiais (Processo no 0707620-18.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. (executado), indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao ora agravante (ID 24273935). Em suas razões recursais (ID 24272537), o agravante assevera não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, conforme declaração de hipossuficiência. Relata que mesmo diante da declaração expressa de que não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou família, bem como seus comprovantes de rendimentos, fazendo jus à concessão da justiça gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50, o Juízo a quo decidiu indeferir o pedido. Expõe que o advogado do agravante atua de forma gratuita, ou seja, só receberá se houve êxito na ação principal. Afirma que a decisão agravada merece reforma, haja vista que para a concessão da justiça gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Após a intimação do agravado para contrarrazões, o agravante formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, o agravante é servidor público e, conforme contracheque colacionado nos autos (ID 24273942), aufere rendimento bruto de R$14.941,25 e líquido o valor de R$6.057,55, após os descontos legais e dos empréstimos contratados (R$8.883,70) e, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam a conclusão de que se trata de pessoa hipossuficiente. Observa-se, da simples análise dos autos de origem e do contracheque acima mencionado, que não há como acolher a alegação de que a agravante não possuiria condições para efetuar o pagamento dos custos processuais. Com efeito, não há nos autos elementos que demonstrem o estado de hipossuficiência do agravante. Ademais, dos elementos coligidos nos autos, verifica-se que o contracheque e o extrato bancário colacionado nos autos não condiz com o conceito de pobreza, em especial quando analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Cumpre asseverar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em gerais, como a taxa judiciária. A respeito do tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020) Destarte, o provimento do recurso não é provável e, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator